Tribunal: TJES
Processo: 5004494-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004494-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARILZA BORLINI FERRAZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, a agravada demonstrou perante o juízo originário a presença da plausibilidade do direito afirmado, vez que cuida de pessoa idosa e que desconhece os termos com clareza da sistemática de contratação de empréstimo consignado. Ademais disso, o receio de dano irreparável decorre justamente dos descontos nos proventos de sua aposentadoria.

2. Segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004494-81.2024.8.08.0000

Agravante:

Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Marilza Borlini Ferraz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência postulada na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, “
[...] determinando que o banco requerido
promova

a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
do desconto no benefício previdenciário da requerente MARILZA BORLINI FERRAZ
em relação ao débito que ora se discute, referente ao empréstimo consignado, não contratado nº 0123468698631, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração[...]”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, a ausência de requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da parte autora, a pretexto da legalidade da avença celebrada com o agravado, bem como que o valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento da ordem judicial seria excessivo.

Decisão proferida no ID 8039534 que indeferiu o efeito suspensivo postulado.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência postulada na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Marilza Borlini Ferraz em desfavor do Banco Bradesco S.A., “
[...] determinando que o banco requerido
promova

a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
do desconto no benefício previdenciário da requerente MARILZA BORLINI FERRAZ
em relação ao débito que ora se discute, referente ao empréstimo consignado, não contratado nº 0123468698631, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração[...]”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, a ausência de requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da parte autora, a pretexto da legalidade da avença celebrada com o agravado, bem como que o valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento da ordem judicial seria excessivo.

Pois bem. Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Sob esse enfoque, não vejo como dissentir da intelecção do magistrado singular que reconheceu a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, em favor da parte autora, nestes termos:

“[...] Analisando os autos, e a argumentação da parte requerente, bem como os documentos juntados ao feito, verifico que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o autor possui desconto mensal vinculado a seu benefício previdenciário correspondente ao valor de R$ 78,70 (setenta e oito reais e setenta centavos), referente a um empréstimo parcelado em 83 (oitenta e três) vezes, ao passo que percebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), possui desconto de outros empréstimos consignados, conta com 68 (sessenta e oito) anos de idade e alega que a cobrança se refere a um desconto referente ao “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”, a qual desconhece, bem como não pactuou e nem autorizou o banco realizar tais descontos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, vislumbro não ser possível, nesta fase processual, exigir da parte autora a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não se associou a referida associação.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro que o pedido do requerente não pode aguardar o encerramento do feito, pois o desconto de valor mensal, a princípio indevido, de fato poderá ocasionar prejuízos ao mesmo, inclusive alimentar, considerando em especial, o valor total de sua aposentadoria.[...]”

Portanto, a agravada demonstrou perante o juízo originário a presença da plausibilidade do direito afirmado, vez que cuida de pessoa idosa e que desconhece os termos com clareza da sistemática de contratação de empréstimo consignado. Ademais disso, o receio de dano irreparável decorre justamente dos descontos nos proventos de sua aposentadoria.

Além disso, não verifico o preenchimento do requisito pertinente ao risco de dano à esfera jurídica do agravante relativamente ao seu receio da incidência da multa coercitiva, tendo em vista que ele próprio noticia o cumprimento do comando judicial com tela emanada de seus registros já apresentada perante o juízo de origem, o que aparentemente indica até a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.

Anoto, ademais, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 08/07 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.